Tribunal: TCU
Processo: 038.223/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9082/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Jorge Luiz Andrade da Silva (XXX.007.708-XX), em face da impropriedade apontada a seguir, dando-lhe quitação, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e dar ciência desta deliberação à Companhia Nacional de Abastecimento. - execução do Programa de Vendas em Balcão (ProVB) em volume superior à dotação orçamentária disponível nos meses de julho a setembro de 2018, mesmo com alertas da área contábil da Companhia e da STN acerca da necessidade de adequar a execução do programa à disponibilidade orçamentária, em desacordo com o disposto no art. 167, II, da Constituição Federal, c/c o art. 16, I e II, da Lei Complementar 101/2000, e o art. 61, I, "f" e "g", do Regimento Interno da Conab. 1. Processo TC- Processo 038.223/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexandre Pontes Pontes (XXX.905.770-XX); Antonio Savio Lins Mendes (XXX.613.714-XX); Cleide Edvirges Santos Laia (XXX.438.446-XX); Danilo Borges dos Santos (XXX.620.601-XX); Eumar Roberto Novacki (XXX.595.981-XX); Fernando Coimbra Junior (XXX.595.504-XX); Fernando Jose de Padua Costa Fonseca (XXX.356.791-XX); Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra (XXX.486.791-XX); Francisco de Assis Xavier Segundo (XXX.584.914-XX); Jorge Luiz Andrade da Silva (XXX.007.708-XX); Marcus Luis Hartmann (XXX.689.249-XX); Rafael Asfora de Medeiros (XXX.401.264-XX); Raphael Vianna de Menezes (XXX.027.474-XX); Waldenor Cezario Mariot (XXX.337.239-XX). 1.2. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.